Tribunal: TJES
Processo: 0025676-11.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0025676-11.2017.8.08.0048
APELANTES: SNI MANUTENÇÃO NAVAL E INDUSTRIAL LTDA E LOG-IN - LOGÍSTICA INTERMODAL S/A
APELADO
S: OS MESMOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do(a) APELANTE: HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ DA SILVA MUZI - RJ130254-A
Advogado do(a) APELADO: LUIZ DA SILVA MUZI - RJ130254-A
Advogado do(a) APELADO: HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO QUANTO AO APELO INTERPOSTO POR SNI - MANUTENÇÃO NAVAL E INDUSTRIAL LTDA, ARGUIDA DE OFÍCIO. MÉRITO DO APELO REMANESCENTE, APRESENTADO POR LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S/A. RECONHECIDO O INADIMPLEMENTO DA RÉ APELANTE, MOSTRA-SE CORRETO O PARCIAL ACOLHIMENTO DA COBRANÇA RESPECTIVA. NÃO OBSERVADO O ÔNUS DA PROVA PELA RECONVINTE, PRESERVA-SE A IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECONHECIDA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, DEVE SER OBSERVADO O MESMO PARÂMETRO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE LOG-IN CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Preliminar de deserção, arguida de ofício, quanto ao apelo interposto por SNI - MANUTENÇÃO NAVAL E INDUSTRIAL LTDA - Consoante o disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil, o preparo do recurso deve ser comprovado no ato de sua interposição. Não comprovado o preparo e não cumprida a ordem para o seu devido recolhimento, não se conhece do recurso, em virtude de inquestionável deserção (art. 1007, 'caput' e § 4º, do CPC).
2) Mérito do apelo remanescente, apresentado por LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S/A - Ao contrário do que alega a sociedade empresária apelante, as alegações finais apresentadas pela autora a todo tempo reafirma a inadimplência de todo o montante alvo desta ação de cobrança. Na referida peça, a autora recorrida explicita que o acordo atinente à R$219.000,00 (duzentos e dezenove mil reais) se refere à diferença de preço decorrente da convenção coletiva da categoria, mas, pela narrativa empregada no petitório, não corresponde ao período acatado na sentença, ou seja, às datas base de maio/2014 e maio/2015. A todo tempo da petição, a autora ratifica que a ré apelante foi inadimplente quanto ao pleito inicial desta ação de cobrança, inexistindo confissão de pagamento. Frisa, ainda, que a importância de R$219.000,00 (duzentos e dezenove mil reais) não implica, por óbvio, a quitação do contrato.
2.1) Nesse sentido, reconhecido pela ré apelante que havia inadimplemento de diferenças de preço decorrente da convenção coletiva de trabalho e não restando demonstrado que o preço por ela pago se refere exatamente ao período pretendido na exordial, deve ser mantida a sentença que acolheu essa pretensão.
3) Há que julgar improcedente o pedido formulado em reconvenção, quando o reconvinte não se desincumbe do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito afirmado na demanda reconvencional.
3.1) Entende-se, assim como o juízo “a quo”, que deve ser rejeitada a reconvenção contendo pretensão de condenação regressiva da reconvinda de encargos trabalhistas indevidamente recolhidos, por ausência de prova nesse sentido. Afinal, reafirmando o édito sentencial, considera-se que a mera listagem de reclamações trabalhistas, sem a efetiva demonstração, por parte da ré apelante, de que arcou com ônus que seriam em tese devidos pela autora recorrida, deve ser mantida a improcedência da reconvenção.
4) Verificada a sucumbência recíproca entre os litigantes, não há que se falar no arbitramento de diferentes parâmetros para o cálculo de honorários, devendo a verba proporcional de ambas as partes ser fixada sobre o valor atualizado da condenação, consoante mandamento instituído pelo artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.
5) Recurso de apelação de Log-In Logística Intermodal S/A conhecido e improvido, com a preservação o édito sentencial, com decisão integrativa, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a ré (Log-In) no pagamento da quantia apontada como importância relacionada ao dissídio coletivo da categoria no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Niterói e Itaboraí, com data base de maio/2014, no valor de R$166.390,30 (cento e dezesseis mil trezentos e noventa reais e trinta centavos), e com data base de maio/2015, em importância equivalente à R$290.767,31 (duzentos e noventa mil setecentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos), com os acessórios legais; e julgou improcedentes os demais pedidos iniciais; bem como rejeitou o pleito reconvencional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, SUSCITAR, DE OFÍCIO, PRELIMINAR DE DESERÇÃO E NÃO CONHECER do apelo interposto por SNI - MANUTENÇÃO NAVAL E INDUSTRIAL LTDA; outrossim, CONHECER da apelação apresentada por LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S/A e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de deserção, arguida de ofício, quanto ao apelo interposto por SNI - MANUTENÇÃO NAVAL E INDUSTRIAL LTDA

Preliminarmente, entendo que o apelo de
SNI - MANUTENÇÃO NAVAL E INDUSTRIAL LTDA
(fls. 544/554) não deve ser conhecido, por deserção. Explico.

Com efeito, a demonstração de recolhimento do preparo é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que deve ser feito no ato de interposição, na forma do art. 1.007, do CPC/15 (que reproduziu a disposição do art. 511, “caput”, do CPC/73)
, “in verbis”:

“Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
”.

Como exceção à regra, o legislador permite que a parte deixe de comprovar previamente o pagamento das despesas recursais, desde que seja beneficiária da gratuidade da justiça.

Ocorre que, no caso concreto, a sociedade empresária apelante SNI - MANUTENÇÃO NAVAL E INDUSTRIAL LTDA, autora nesta ação de cobrança, requereu a assistência judiciária gratuita na petição inicial e o Julgador Singular deferiu o benefício às fls. 236/237. Após, apresentada impugnação à gratuidade de justiça em contestação (fls. 240/283), o Magistrado atuante em primeira instância proferiu decisão rejeitando a impugnação (fls. 438/440). Contra mencionado “decisum”, a ré Log-In Logística Intermodal S/A interpôs o agravo de instrumento n.º

0021066-29.2019.8.08.0048, em que o então relator, Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, não conheceu do recurso, por considerar que “[...] o simples deferimento do benefício ao autor não acarreta, a rigor, prejuízo algum, real e imediato, à parte contrária, de forma que nada obsta, em atenção ao objetivo do legislador de reduzir as decisões interlocutórias agraváveis, que o pedido de revogação do benefício seja apreciado, pelo órgão ‘ad quem’, apenas em eventual recurso apelação [...]”. Nesse cenário, a matéria foi aventada nas razões de apelação da autora SNI, de maneira que a ré Log-In apresentou nova impugnação, sustentando que o capital social da autora é de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), sendo que a declaração de falência ou recuperação judicial não é, por si só, suficiente para reputá-la hipossuficiente; nem mesmo a mera alegação de operar em prejuízo. Nesse cenário, após despacho nesta segunda instância (id 5503541), determinando a intimação da mencionada recorrente para que apresentasse documentos que atestassem o preenchimento dos pressupostos para a obtenção da gratuidade de justiça, a recorrente se manteve inerte. Assim, indeferi o benefício da gratuidade de justiça e conferi prazo para o recolhimento do preparo (id 5966085), o que não se implementou, conforme certidão lançada no id 5966085,
impondo o não conhecimento da apelação respectiva por deserção
. Sobre o tema, seguem julgados:

[...]
Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, a inércia do recorrente em promover ao recolhimento do preparo enseja o não conhecimento do recurso por deserção
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.112965-1/001, Relatora: Desª Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, J 14/12/2023, DJ 15/12/2023).

[...] I - Consoante o disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil, o preparo do recurso deve ser comprovado no ato de sua interposição. II -
Não comprovado o preparo e não cumprida a ordem para o seu devido recolhimento, não se conhece do recurso, em virtude de inquestionável deserção (art. 1007, 'caput' e § 4º, do CPC)
. IV - Recurso não conhecido (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.21.123976-9/003, Relator: Des. Vicente de Oliveira Silva, 20ª Câmara Cível, J 13/12/2023, DJ 14/12/2023).

Diante do exposto,
SUSCITO, DE OFÍCIO, PRELIMINAR DE DESERÇÃO
e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO
do apelo apresentado por
SNI - MANUTENÇÃO NAVAL E INDUSTRIAL LTDA
(fls. 544/554).

É como voto.

Mérito do apelo interposto por LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S/A

Ultrapassada a análise da preliminar de deserção, arguida de ofício, com o seu acolhimento, de modo a não conhecer do apelo interposto por
SNI - MANUTENÇÃO NAVAL E INDUSTRIAL LTDA
(fls. 544/554), passo ao enfrentamento meritório da apelação remanescente, interposta por
LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S/A
(fls. 557/580).

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S/A
(fls. 557/580), com vistas ao reexame do édito sentencial objurgado (fls. 514/523V), com decisão integrativa (fls. 541/542), que, em sede de “ação de cobrança” proposta por SNI - Manutenção Naval e Industrial Ltda em face de Log-In Logística Intermodal S/A, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a ré (Log-In) no pagamento da quantia apontada como importância relacionada ao dissídio coletivo da categoria no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Niterói e Itaboraí, com data base de maio/2014, no valor de R$166.390,30 (cento e dezesseis mil trezentos e noventa reais e trinta centavos), e com data base de maio/2015, em importância equivalente à R$290.767,31 (duzentos e noventa mil setecentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos), com os acessórios legais; e julgou improcedentes os demais pedidos iniciais; bem como rejeitou o pleito reconvencional.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Sustenta a pessoa jurídica
SNI - MANUTENÇÃO NAVAL E INDUSTRIAL LTDA
, na exordial, que firmou contrato de prestação de fornecimento de mão de obra elétrica, instrumentação para manutenção corretiva e preventiva nos navios da grande frota Log-In Logística Intermodal S/A. Salienta que os pagamentos foram ajustados para o prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da documentação de cobrança por meio de nota fiscal, o que foi feito e não honrado em muitas vezes pela sociedade empresária ré, contratante. Esclarece que a ré, Log-In Logística Intermodal S/A, inadimpliu considerável quantidade de parcelas, devidamente medidas e cobradas nos termos da avença. Enfatiza que a primeira inadimplência corresponde à R$166.390,32 (cento e sessenta e seis mil trezentos e noventa reais e trinta e dois centavos), decorrente do não pagamento do dissídio coletivo da categoria do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Niterói e Itaboraí, data base de maio/2014, na ordem de 8,5% (oito vírgula cinco por cento) sobre o contrato. Enfatiza que a segunda inadimplência é de R$124.376,99 (cento e vinte e quatro mil trezentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), referente também ao não recolhimento do dissídio mencionado, na data base de maio/2015. Registra que a terceira inadimplência é oriunda do não pagamento da medição de dezembro/2015, de R$169.814,16 (cento e sessenta e nove mil oitocentos e quatorze reais e dezesseis centavos). Salienta que a quarta inadimplência diz respeito à medições impostas unilateralmente pela ré Log-In Logística Intermodal S/A em 2016, em importância de R$549.107,89 (quinhentos e quarenta e nove mil cento e sete reais e oitenta e nove centavos). Pontua que a quinta inadimplência consiste em penalidade por atraso de pagamentos, com início na segunda quinzena de julho/2015 até novembro/2016, no total de R$943.309,09 (novecentos e quarenta e três mil trezentos e nove reais e nove centavos). Atesta que o somatório de inadimplências corresponde à R$1.952.998,45 (um milhão novecentos e cinquenta e dois mil novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos). Assim, requer a condenação da empresa Log-In Logística Intermodal S/A no pagamento de todos os valores inadimplidos, que totalizam R$1.952.998,45 (um milhão novecentos e cinquenta e dois mil novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária; além de R$554.887,74 (quinhentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos) à título de penalidade contratada, com a incidência dos acessórios legais; e indenização por danos morais (fls. 02/20).

Oferecida contestação com reconvenção (fls. 240/283), assevera a ré Log-In Logística Intermodal S/A que em novembro/2014 JMX Serviços Técnicos Ltda e Log-In Logística Intermodal S/A firmaram o contrato em apreço, sendo que em outubro/2015 JMX Serviços Técnicos Ltda cedeu as obrigações respectivas para SNI Manutenção de Serviços Ltda, não havendo nenhuma valor de inadimplência contratual. Sinaliza que ao término da relação contratual, em novembro/2016, as partes acordaram o valor de R$290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) como pagamento de valores residuais, inexistindo pendências financeiras. Aponta que em março/2016, as partes ajustaram a redução do quantitativo contratado, conforme permissivo contratual. Esclarece que não há previsão no negócio jurídico acerca da incidência de multa por eventual atraso no pagamento. Em reconvenção, assenta que é responsabilidade da contratada o recolhimento de encargos relativos à mão de obra fornecida (cláusula 3.1, VII). Assevera que a Log In Logística Intermodal S/A responde por 12 (doze) reclamações trabalhistas ajuizadas em face de JMX Serviços Técnicos Ltda, de modo que deve reaver os prejuízos decorrentes de encargos trabalhistas em pretensão regressiva, sob pena de enriquecimento ilícito de SNI, atinentes às ações trabalhistas ajuizadas. Nesse sentido, apresenta reconvenção para a condenação de SNI - Manutenção Naval e Industrial Ltda no pagamento de todas as despesas de prestação de serviços derivadas de reclamações trabalhistas de seus ex - funcionários ligados ao contrato objeto desta lide, com apuração em liquidação (fls. 240/283).

Apresentada réplica (fls. 416/424 e 431/437), foi proferida decisão saneadora (fls. 428/440), dentre outras questões, fixando os pontos controvertidos e estabelecendo a suficiência da prova documental juntada ao caderno processual. Intimadas as partes, a ré Log-In requereu a produção de prova testemunhal e requereu a inclusão de outros pontos controvertidos (fls. 444/449), o que foi acolhido pelo Julgador (fl. 473), que, inclusive, designou audiência de instrução e julgamento. Realizada AIJ (fls. 478/480), foram ouvidas duas testemunhas arroladas por SNI. Após a juntada de alegações finais ocorreu a prolação de sentença, nos moldes anteriormente delineados, acolhendo em parte o pleito inaugural para condenar a ré (Log-In) no pagamento da quantia apontada como importância relacionada ao dissídio coletivo da categoria no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Niterói e Itaboraí, com data base de maio/2014, no valor de R$166.390,30 (cento e dezesseis mil trezentos e noventa reais e trinta centavos), e com data base de maio/2015, em importância equivalente à R$290.767,31 (duzentos e noventa mil setecentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos), com os acessórios legais; julgando improcedentes os demais pedidos iniciais; bem como rejeitando o pleito reconvencional.

Assentou o juízo “a quo” que “[...] mediante análise das provas produzidas, principalmente no que tange a comunicação eletrônica (e-mail) realizada entre os representantes das partes, [se] tratava de prática comumente utilizada pelos litigantes a negociação dos pagamentos relativos às notas fiscais expedidas, inclusive corn o parcelamento do valor total das notas e reajuste de datas de vencimentos, demonstrando sintonia na relação negocial estabelecida. As fis. 3 89/390, a requerida apresenta termo de encerramento do contrato de prestação de serviços, datado de 10 de novembro de 2016, ressaltado em mail de fl. 389 que tal termo de encerramento é referente à finalização do contrato físico e que o acordo firmado para o pagamento dos valores residuais não sofreria alteração. No entanto, não apresenta qualquer documento que comprove os termos de tal acordo, com a efetiva concordância da parte contratada (autora) [...]”. Assim, entendeu “[...] ser devido o pedido da autora no que tange ao não pagamento do dissídio coletivo da categoria no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Niterói e Itaboraí - SIMMMERJ com data base de maio/2014 no valor de R$ 166.390,32 (cento e sessenta e seis mil, trezentos e noventa reais e trinta e dois centavos) e com data base de maio/2015 no valor de R$124.376,99 (cento e vinte e quatro mil, trezentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), totalizando assim o montante de R$290.767,31 (duzentos e noventa mil, setecentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos) [...]”.

Asseverou que “[...] se a credora requerente nunca se opôs ao pagamento em atraso dos valores das notas fiscais de serviço desde o início do contrato, conforme se verifica em planilha de fls. 106/107, recebendo sem ressalvas os valores previstos nas notas fiscais, independentemente do acréscimo de juros, multa e correção monetária, a pretensão de cobrança desses encargos encerra comportamento contraditório, que não se harmoniza com o princípio da boa-fé [...]”.

Entendeu que “[...] o valor relativo às medições realizadas entre os anos de 2015/2016, calculadas conforme planilhas de fls. 1041105, não é devido, uma vez que conforme relatado em planilha de fls. 105/106 [...], as notas fiscais relativas ao negócio jurídico firmado foram quitadas, ainda que em atraso e o deferimento do pedido relacionado às medições acarretaria enriquecimento indevido da parte autora [...]”.

Consignou que eventual inadimplemento contratual não acarreta dano moral indenizável.

No que pertine ao pedido reconvencional, o Julgador o rejeitou por considerar que não existem elementos suficientes nos autos aptos a demonstrar que a reconvinte assumiu, no âmbito trabalhista, verbas que caberiam à reconvinda, diante da previsão contratual firmada, ou seja, a listagem unilateral de processos trabalhistas sem outros dados aprofundados é insuficiente para o acolhimento da condenação regressiva dos valores pleiteados na reconvenção.

Concluiu que “[...] apesar de restar expresso no contrato a responsabilidade da reconvinda inerente ao pagamento de verbas relativas à relação empregatícia dos colaboradores que atuaram no respectivo negócio jurÍdico celebrado, [...] em depoimento testemunhal colhido à fl. 479 a respectiva testemunha apontou que pagamento do salário da testemunha assim como de todos os prestadores estava em dia; que a empresa requerente manteve os pagamentos em dia até o encerramento do contrato [...]”.

Irresignada,
LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S/A
interpôs apelação (fls. 557/580), pugnando pelo reexame parcial do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
o reconhecimento, por parte da sociedade empresária autora, em alegações finais (fls. 490/491), de que a ora ré efetuou o pagamento do dissídio coletivo da categoria no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Niterói e Itaboraí;
(ii)
a procedência do pedido reconvencional, montante a ser apurado em fase de liquidação; e, acaso mantida a sentença quanto à discussão de fundo,
(iii)
a necessidade de alteração do parâmetro da verba honorária de sucumbência em relação à autora SNI, já que, na lide principal, foi sucumbente no que se refere aos pedidos iniciais julgados improcedentes, devendo ser adotado como critério o valor da causa e não o valor da condenação (porque, para ela, não haveria condenação a ser suportada).

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, assento que o apelo interposto por Log-In Logística Intermodal S/A, único que será analisado no mérito, discute apenas: (i) a procedência do pedido inicial de condenação no pagamento do dissídio coletivo da categoria no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Niterói e Itaboraí; (ii) a pretensão reconvencional e, acaso mantida a respectiva improcedência, (iii) o parâmetro da verba honorária de sucumbência estabelecida em desfavor da recorrida, SNI - Manutenção Naval e Industrial Ltda, na demanda principal.

Quanto à pretensão inicial acolhida, de pagamento de diferença em reajuste dos dissídios coletivos da categoria no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Niterói e Itaboraí - SIMMMERJ - nas datas base de maio/2014 e maio/2015, o Julgador Singular esclarece que a alegação da ré apelante é no sentido de que as partes fizeram acordo nesse sentido, entretanto, a ré não demonstrou a anuência da autora (SNI) em relação à transação referida nem a aceitação da categoria em relação aos valores informados.
Assentou que não consta do caderno processual nenhum recibo de quitação ou demonstrativo que indique, de forma inequívoca, o pagamento correlato
.

Ao contrário do que alega a sociedade empresária apelante, as alegações finais apresentadas pela autora às fls. 485/493 a todo tempo reafirma a inadimplência de todo o montante alvo desta ação de cobrança. Na referida peça, a autora recorrida explicita que o acordo atinente à R$219.000,00 (duzentos e dezenove mil reais) se refere à diferença de preço decorrente da convenção coletiva da categoria,
mas, pela narrativa empregada no petitório, não corresponde ao período acatado na sentença, ou seja, às datas base de maio/2014 e maio/2015
(fls. 488). A todo tempo da petição, a autora ratifica que a ré apelante foi inadimplente quanto ao pleito inicial desta ação de cobrança, inexistindo confissão de pagamento. Frisa, ainda, que a importância de R$219.000,00 (duzentos e dezenove mil reais) não implica, por óbvio, a quitação do contrato.

Nesse sentido, reconhecido pela ré apelante que havia inadimplemento de diferenças de preço decorrente da convenção coletiva de trabalho e não restando demonstrado que o preço por ela pago se refere exatamente ao período pretendido na exordial, deve ser mantida a sentença que acolheu essa pretensão.

Na reconvenção, pretende a ré Log-In, a condenação regressiva da autora, SNI, no pagamento de verbas trabalhistas que teria suportado em lides trabalhistas, já que a avença estabelece que seria responsabilidade da reconvinda arcar com as verbas trabalhistas dos funcionários.

O Julgador Singular esclarece que a cláusula terceira do negócio jurídico entabulado entre as partes prevê que é ônus da empresa contratada cumprir com os encargos trabalhistas. Cito mencionada cláusula negocial:

“[...] 3.1. Sem prejuízo das demais disposições deste contrato, constituem obrigações da contratada:

[...] VII - Cumprir a legislação trabalhista e previdenciária, incluindo as disposições relativas ao registro de empregados; pagamento de salários, horas extras, adicionais e demais obrigações pecuniárias devidas; encargos trabalhistas, securitários e/ou previdenciários que incidam ou que venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os serviços prestados, e as normas previstas em acordo ou convenção coletiva [...]”.

Destaca o Juiz que para fundamentar sua pretensão reconvencional, a apelante ré traz em sua peça uma lista de reclamações trabalhistas, oriundas do contrato em foco, e considera que essa circunstância, por si só, é insuficiente para que se saiba que esses feitos estão em trâmite ou se já foram julgados meritoriamente; além de não sinalizar nem mesmo se os valores foram dispendidos pela reconvinte.

Nesses termos, entendeu o Julgador Singular que “[...]
apesar de restar expresso no contrato a responsabilidade da reconvinda inerente ao pagamento de verbas relativas à relação empregatícia dos colaboradores que atuaram no respectivo negócio jurÍdico celebrado, [...]
em depoimento testemunhal colhido à fl. 479 a respectiva testemunha apontou que ‘o pagamento do salário da testemunha assim como de todos os prestadores estava em dia; que a empresa requerente manteve os pagamentos em dia até o encerramento do contrato

[...]”.

Desse modo, concluiu que “[...]
não restou apresentado nos autos outros elementos capazes de convencer [...] de que a reconvinte assumiu na seara trabalhista verbas que caberiam à reconvinda, diante da previsão contratual firmada,
não sendo possível efetuar um juízo decisório baseado apenas em listagem confeccionada unilateralmente
, sem quaisquer dados mais aprofundados acerca da tramitação das respectivas demandas laborais
[...]”.

Entendo, assim como o juízo “a quo”, que deve ser rejeitada a reconvenção contendo pretensão de condenação regressiva da reconvinda de encargos trabalhistas indevidamente recolhidos, por ausência de prova nesse sentido. Afinal, reafirmando o édito sentencial, entendo que a mera listagem de reclamações trabalhistas, sem a efetiva demonstração, por parte da ré apelante, de que arcou com ônus que seriam em tese devidos pela autora recorrida, deve ser mantida a improcedência da reconvenção.
Sobre o tema, seguem julgados:

[...]
Há que julgar improcedente o pedido formulado em reconvenção, quando o reconvinte não se desincumbe do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito afirmado na demanda reconvencional
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.271809-0/001, Relator: Des. Fernando Lins, 20ª Câmara cível, J 28/06/2023, DJ 29/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - COMPRA E VENDA - RECONVENÇÃO - DANOS MATERIAIS- ÔNUS DA PROVA - PARTE RÉ - INDENIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao autor da ação reconvencional provar os fatos que alega capazes de ensejar a indenização por danos materiais pretendida, sob pena improcedência do pedido
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0637.15.002041-9/001, Relator: Des. Maurílio Gabriel, 15ª Câmara Cível, J 03/12/2020, DJ 16/12/2020).

Por fim, resta apreciar a pretensão recursal de modificação do parâmetro da verba honorária de sucumbência fixada na ação principal em detrimento da autora recorrida.

O Julgador Singular, acolheu em parte a pretensão inicial e, nesses termos, reconheceu a sucumbência recíproca, condenando a autora apelada, na lide principal, no pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência,
fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

Agiu com acerto o juízo “a quo”, pois “[...] verificada a sucumbência recíproca entre os litigantes,
não há que se falar no arbitramento de diferentes parâmetros para o cálculo de honorários
, devendo a verba proporcional de ambas as partes ser fixada sobre o valor atualizado da condenação, consoante mandamento instituído pelo artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil”
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.045753-5/001, Relator: Des. Antônio Bispo, 15ª Câmara Cível, J 08/08/2022, DJ 17/08/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S/A
(fls. 557/580) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial objurgado, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a ré (Log-In) no pagamento da quantia apontada como importância relacionada ao dissídio coletivo da categoria no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Niterói e Itaboraí, com data base de maio/2014, no valor de R$166.390,30 (cento e dezesseis mil trezentos e noventa reais e trinta centavos), e com data base de maio/2015, em importância equivalente à R$290.767,31 (duzentos e noventa mil setecentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos), com os acessórios legais; e julgou improcedentes os demais pedidos iniciais; bem como rejeitou o pleito reconvencional.

Outrossim, apesar do não provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais, pois estabelecida verba honorária de sucumbência em primeira instância no patamar legal máximo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por

RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,

Desembargador
,
em 23/01/2024 às 16:45:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema

49200823012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)